Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
VISTOS.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR contra ato reputado de ilegal e abusivo do EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do processo administrativo no 440799/2019, consubstanciado no “indeferimento injustificado de pedido formulado com base em orientação médica (designação para desenvolvimento de atividades laborais habituais em caráter de HOME OFFICE (TELETRABALHO) ou lotação funcional em setores da SEFAZ/MT que desenvolvem serviços externos de fiscalização)” (id. 40498966 – p. 4).
O impetrante relata que é servidor público estadual, exercente do cargo público de Agente de Tributos Estaduais (ATE) da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, e que, em razão de inúmeros problemas de ordem particular, foi acometido por doença psiquiátrica, a qual ensejou o seu afastamento das funções em Licença para Tratamento de Saúde, oportunidade em que teve a sua lotação funcional alterada para a Unidade Especial de Controle e Movimentação Pessoal da SEFAZ-MT.
Narra apresentar quadro clínico de acentuada depressão com episódios de ansiedade generalizada – transtornos mentais de comportamento decorrentes do uso abusivo de álcool, situação que demanda tratamento médico continuado para sua recuperação, que desde as primeiras manifestações dos sintomas é realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde reside com sua mulher e seus familiares, em razão da necessidade de acompanhamento familiar nos casos de depressão aguda e alcoolismo acentuado, sendo procedida por diversas vezes a prorrogação de sua licença para tratamento de saúde (id. 40498957/40498965).
Em decorrência da evolução de seu tratamento médico, por recomendação médica de que poderia retornar gradualmente suas atividades laborais habituais, desde que exercidas em ambiente externo e que fosse mantido seu tratamento psiquiátrico, solicitou administrativamente - autos 440799/2019 - lotação para local diverso das dependências da SEFAZ-MT (id. 40495972 – p. 2/5).
Para tanto, argumentou que a alteração funcional ao término da licença médica, para uma das Unidades Operativas de Fiscalização vinculadas à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda (SUCIT/SEFAZ-MT) possibilitaria o desenvolvimento de suas atividades funcionais nos setores responsáveis pelos serviços externos fiscalização (postos fiscais, grupos de fiscalização volante, etc.), além de viabilizar a manutenção/continuidade de seu tratamento de saúde na cidade do Rio de Janeiro/RJ, dado o sistema de jornada de trabalho adotado para os servidores integrantes do Grupo TAF – jornada de trabalho de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso -, conforme Portaria n.o 227/2012-SEFAZ e da Portaria Conjunta n.o 012/SARP/SAAF/2014 (id. 40498968).
Anota ter atendido despacho no bojo do feito administrativo, pela juntada de laudo médico de reavaliação das suas condições físicas e mentais com vistas a certificar sua aptidão para as atividades laborais habituais (id. 40495975 – p. 16 e id. 40495975 – p. 26).
Reporta que, a fim de esclarecer eventuais dúvidas que pudessem surgir na análise do pedido, informou administrativamente a revogação das medidas cautelares de afastamento da função pública e proibição de frequentar a SEFAZ/MT, impostas pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Criminal no 16738-61.2017.811.0042 (código 476881), razão pela qual inexistiriam quaisquer óbices para a realização de serviços externos de fiscalização pelo impetrante. Aduz, ainda, que ao contrário do sustentado na Informação n.o 001/SARP/2020, a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus no 1004469-02.2017.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, deixou claro que a lotação do Impetrante na Gerência de Fiscalização de Trânsito Volante da Secretaria de Estado de Fazenda afastaria a possibilidade de continuidade da prática delitiva apurada nos autos da já falada ação criminal (código 476881), de modo que o ato praticado pela autoridade coatora se mostra arbitrário e desarrazoado (id. 40495973 – p. 2/5).
Remata que, estranhamente se deturpa a realidade dos fatos, que é a existência de determinação judicial apenas para o afastamento do impetrante do julgamento de processos administrativos tributários, com o único objetivo de impossibilitá-lo de retornar às suas atividades habituais nos moldes prescritos em seu tratamento médico, propondo inexistir impedimento para a requestada atividade laboral em home office ou a realização de serviços externos de fiscalização.
Em acréscimo, assevera que em virtude da pandemia de corona vírus (COVID-19), o governo estadual, conforme Decreto n.o 413, de 18/03/2020, adotou inúmeras medidas administrativas voltadas ao enfrentamento da aludida emergência de saúde pública, dentre as quais se incluem o desenvolvimento de atividades laborais em caráter de teletrabalho (home office), modalidade de trabalho à distância utilizada de longa data em diversos setores da SEFAZ-MT, conforme documentos anexos, no entanto a autoridade coatora não possibilitou o retorno ao trabalho nas condições estabelecidas por profissional médico habilitado, de modo a evidenciar seu animus persequendi, de modo a evidenciar a ilegalidade do ato combatido.
Nesse contexto, alude inobservado o disposto no art. 51, da Lei Complementar no 04/1990, nem considerado que o pleito formulado pelo impetrante não afrontava as medidas judiciais que lhe foram impostas, muito menos traria prejuízo à Administração, ademais o teletrabalho é adotado na SEFAZ/MT, sendo tal prática referendada pelo 9o, do Decreto 413/2020, inexistindo motivos justificados para o indeferimento pela autoridade coatora, ferindo direito líquido e certo do impetrante.
Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, atribuindo o “periculum in mora” aos prejuízos de ordem psicológica/moral, decorrentes da prática abusiva e ilegal por parte do impetrado, pois o impetrante viu-se privado de dar continuidade a seu tratamento médico na cidade do Rio de Janeiro/RJ, bem como de desenvolver suas atividades laborais habituais nos moldes preceituados por seu médico, razão pela qual essa delicada situação não pode perdurar, termos em que requer “ concessão de LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS no presente writ, a fim de que seja determinado ao Impetrado que proceda à imediata SUSPENSÃO da decisão denegatória proferida nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 440799/2019 e, por conseguinte, reconheça o direito do autor do presente writ a desenvolver as atividades laborais habituais - pertinentes a seu cargo efetivo - em caráter de HOME OFFICE (TELETRABALHO) ou a obter sua lotação para uma das Unidades Operativas de Fiscalização vinculadas à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda (SUCIT/SEFAZ-MT), de modo a possibilitar o desenvolvimento de suas atividades funcionais nos setores responsáveis pelos serviços externos de fiscalização (postos fiscais, grupos de fiscalização volante, etc.) -, viabilizando a manutenção/continuidade de seu tratamento de saúde na cidade do Rio de Janeiro/RJ” (id. 40498950 – p. 29).
É a síntese do necessário. DECIDO.
2. A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).
J.E. CARREIRA ALVIM (in Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, Juruá, 2012, págs. 171/174):
“No exame da medida liminar, em sede mandamental, o juiz não foge a um juízo crítico dos fatos e do direito, do qual resultará, ou não, o convencimento sobre a presença, ou não dos pressupostos para a concessão do provimento liminar.
(...)
Registra Scarpinella Bueno ser comum a lição de que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar em mandado de segurança é mais intenso do que o mero fumus boni iuris, que autoriza a concessão de liminar em ação cautelar (CPC, art. 804), e, mesmo, mais intenso que a prova inequívoca da verossimilhança da alegação de que trata o art. 273 do CPC, quando regula a antecipação de tutela; porquanto, nesses casos, é possível, se necessária, a realização de dilação probatória, o que não ocorre em se tratando de mandado de segurança.
Esse registro procede, porque não tem sentido falar-se em fumus boni iuris em liminar mandamental, porque o mandamus, diversamente das demais ações de conhecimento, se destina à proteção de direito líquido e certo, somente passível de ser provado por prova documental e preconstituída, pelo que, para fins de liminar, o que se impõe é um juízo de cognição sumária, fundado na probabilidade (máxima) da existência do direito material, em se tratando de liminar de mérito (satisfativa), ou na probabilidade (média), em se tratando de liminar processual. Quando o juiz põe como base da decisão liminar o fumus boni iuris, está, no fundo, negando a existência do direito líquido e certo que estaria na base da ação mandamental, fazendo tabula rasa do juízo de probabilidade (credibilidade ou plausibilidade) da existência do direito material. Por isso, considero essas expressões medievais (fumus bonis iuris e periculum in mora) inteiramente carentes de conteúdo substancial, não passando de um equívoco de quem versa os provimentos cautelares. Na prática, muitas vezes, o juiz se limita a dizer que, presentes (ou ausentes) o fumus bonis iuris ou periculum in mora, concede (ou nega) a liminar, com o que não diz absolutamente nada – ou melhor, diz “nada”, numa linguagem medieval -, faltando o mínimo básico para cumprir o preceito constitucional da fundamentação (CF, at. 93, IX).
Nesse entender, o primeiro requisito para concessão de medida liminar é a plausibilidade dos motivos do ato impugnado, o que passo a examinar.
Na esteira do relatado na petição inicial, informam os autos que o impetrante, Agente de Tributos Estaduais, encadeou diversas licenças para tratamento de saúde própria entre 05/05/2018 e 26/03/2020, consistente em cuidados médicos na cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde reside com a família, pois, segundo os atestados subscritos por médico particular, “Apresenta sinais e sintomas do transtorno de ansiedade generalizada – nervosismo persistente, tensão muscular, dificuldade extrema de conciliar o sono, irritabilidade (...) O paciente apresenta igualmente transtornos mentais e de comportamento devido ao abuso de álcool” (id. 40498951/40498952).
Em 11/09/2019, o impetrante protocolou o requerimento no 440799/2019, em que, voltado ao término das licenças médicas, pleiteou sua transferência de lotação da Unidade Especial de Controle e Movimentação de Pessoal para uma das Unidades Operativas de Fiscalização da SEFAZ-MT. Registrou em seu requerimento que, caso houvesse opção por designar o peticionante para o atendimento virtual de contribuinte (home oficce), inexistiam quaisquer óbices de natureza legal/operacional. Salientou, também, que as medidas cautelares estabelecidas pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca, nos autos da Ação Criminal no 16738-61.2017.811.0042, apenas englobavam a restrição quanto ao requerente na análise de processos administrativos tributários, razão pela qual inexistia quaisquer óbices para a realização de serviços externos de fiscalização por parte do mesmo (id. 40495972 – p.1/6).
No iter procedimental, que envolveu a manifestação pela necessidade de parecer médico, acerca da aptidão do impetrante para enfrentar as vicissitudes do trabalho fiscal, devidamente atendido, sobreveio, em 18/12/2019, manifestação do Chefe da Unidade Executiva da Receita Pública, Sr. Vinícius Simioni Silva, contrariamente à lotação do impetrante na Secretária Adjunta da Receita, o qual teceu considerandos tirados das medidas cautelares na Ação Penal código 47688, no sentido de “que a função a ser exercida pelos acusados, não deve guardar relação com a dos fatos praticados, no mesmo ambiente onde a prática delituosa veio a ser cometida, podendo voltar a exercer função pública em outro setor” (id. 40495975 – p. 16, 24/26 e 43).
O feito foi arquivado em 20/12/2019 (id. 40495975 – p. 45).
Em 23/01/2020, o impetrante requereu o desarquivamento do feito, ocasião em que invectivou a competência do Sr. Vinicius Simioni Silva, visto que não responde pela Secretaria Adjunta da Receita Pública, bem como assentou, em suma, que ao contrário do asseverado na manifestação daquele, a decisão proferida na 1a Câmara Criminal do TJMT, nos autos do HC no 1004469-02.2017.8.11.0000, reconhece que o requerente – lotado na Fiscalização de Trânsito à época da deflagração da Operação Zaqueus – não possuía risco concreto de reiteração da prática delitiva que lhe fora imputada (id. 40495974 – p. 1/36).
Já em 18/01/2020, sob protocolo no 73355/2020, o impetrante requereu a juntada de cópia da decisão judicial proferida na Ação Criminal no 16738-61.2017.811.0042, acerca da revogação das medidas cautelares de afastamento da função pública e proibição de frequentar a SEFAZ/MT a ele impostas, propugnando a inexistência de restrições judiciais quanto a lotação do requerente em local diverso das dependências da SEFAZ/MT, reiterando, no mais, a lotação em local diverso das dependências da SEFAZ/MT, com vistas a possibilitar a continuidade de tratamento médico realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ (id. 40495973 – p. 2/6).
Na Informação no 001/SARP/2020, subscrita em 14/02/2020, o Secretário Adjunto da SEFAZ/MT, Sr. Fábio Fernandes Pimenta, ratificou o parecer contrário ao interesse do impetrante, seguindo-se despacho de próprio punho do Secretário de Estado, Sr. Rogério Luiz Gallo, lançado em 28/02/2020, no qual, com fundamento per relationem na precitada manifestação (fls. 150/151.v), indeferiu o pedido administrativo do aqui impetrante (id. 40495973 – p. 9/12).
Até aqui, não se exsurge desalinho ao art. 51 da LC 04/1990, dado que a almejada modalidade de remoção está sujeita ao critério de conveniência e oportunidade da Administração pública, no caso resistida pela Administração, ademais, a despeito das sucessivas renovações, não há, nos autos, notícia de perícia oficial a subsidiar a pretensão fincada, com exclusividade, em trabalho externo ou teletrabalho.
Quanto ao disposto no Decreto n.o 413, de 18/03/2020, este é posterior a propalada violação a direito líquido certo, ademais, não houve pronunciamento da autoridade impetrada acerca do teletrabalho sob tal perspectiva, não sendo dado ao Poder Judiciário antecipar-se à Administração Pública, até porque a modificação na lotação de servidor público, ou, ainda, a distribuição de tarefas ou o modo de executá-las, à toda evidência, é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública.
Sobra a exame a suposta insubsistência dos motivos que em se arrimou a decisão indeferitória, assim entendidos os “considerandos” lançados na manifestação primitiva, tirados a partir da decisão judicial na Ação Penal no 16738-61.2017.811.0041, no sentido de que “não há possibilidade de dissociar a operação da SARP, notadamente a exigência tributária realizada pelas unidades de fiscalização, dos processos de trabalho nos quais o servidor praticou os fatos apontados” e “a impossibilidade de delimitar na SARP a atuação fiscal em ambiente específico, observada a jurisdição sobre o território do Estado de Mato Grosso e o conjunto contribuintes e operações, bem como, a amplitude do acesso aos sistemas e à base de dados sob guarda da SEFAZ, ambiente em que a prática foi cometida” (id. 40495973 – p. 11).
A questão é técnica e demanda o concurso das informações, para que se atinja, com maior clareza, a pertinência ou não do quanto asseverado na ratificada manifestação, quanto a impossibilidade de harmonizar o trabalho do impetrante com os impedientes atribuídos as peculiaridades da SARP e os termos da decisão judicial.
Nesse sentido, HELY LOPES MEREIRELES leciona que “O direito, quando existente, é sempre líquido e certo; os fatos é que podem ser precisos e incertos, exigindo comprovação e esclarecimentos para propiciar aplicação do Direto invocado pelo postulante” (Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas corpus”, 19a ed. atualizado por Arnoldo Wald Malheiros, 1998, p. 34).
3. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
4. Notifique-se a autoridade tida coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia desta decisão.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para, querendo, ingressar no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.